Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Processo : 0702320-46.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 77626503) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por Andaimes Remo Ltda – EPP contra CWF – Instalações Elétricas LTDA – ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão de decretação da falência da executada nos autos n. 0729900-93.2025.8.07.0016. Em consulta aos respectivos autos, verifico superveniente sentença de encerramento da falência (id. 256554777 dos autos n. 0729900-93.2025.8.07.0016), ante a inexistência de ativos da empresa executada. Assim, às partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator